Tribunal: TJDFT
Processo: 0728514-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0728514-62.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RISTER ZAGO CORREA PORTO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Instado a comprovar a hipossuficiência financeira ou a recolher o preparo, o recorrente manteve-se inerte. Diante desse quadro, não conheço do recurso, por deserção, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, bem como do art. 42 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 31 do RITR. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (ENUNCIADO FONAJE 122). Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 9 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator